Tribunal: TJBA
Processo: 0000129-78.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000129-78.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI-BA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VERAS MARQUES JUNIOR, JAMILE MENEZES SANTOS

APELADO: SANDOVAL NASCIMENTO ARAUJO

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM FAVOR DE MUNICÍPIO. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. REVELIA RELATIVA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ART. 373, I E II, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/1993. ART. 884 DO CC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JAGUARARI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguarari, nos autos da ação de cobrança ajuizada por SANDOVAL NASCIMENTO ARAÚJO, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), relativa a serviços de transporte prestados.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a preliminar de prescrição, arguida genericamente pelo Município, mas sem fundamentação recursal específica; (ii) a alegada nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação, com afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC; (iii) a ausência de provas idôneas da efetiva prestação do serviço, diante de documentos considerados unilaterais; e (iv) a possibilidade de afastar a condenação em razão da nulidade contratual por ausência de licitação.

III. Razões de decidir
3. O pedido de reconhecimento da prescrição não foi conhecido por ausência de fundamentação recursal, em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III e IV, do CPC).
4. A sentença não incorreu em nulidade, pois analisou os elementos essenciais da controvérsia, atendendo ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
5. O argumento de ausência de prova da prestação do serviço não prospera, pois os documentos apresentados, somados à revelia do Município e à ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, foram suficientes para demonstrar a execução dos serviços, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.
6. A nulidade do contrato por ausência de licitação não exime a Administração Pública de indenizar o contratado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme prevê o art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, o art. 884 do CC e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp 1.895.508/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/03/2021).

7. Honorários majorados para 15% em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento:
"1. É devido o pagamento pelos serviços efetivamente prestados em favor da Administração Pública, ainda que o contrato seja nulo por ausência de licitação, sob pena de enriquecimento ilícito, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e do art. 884 do CC. 2. O recurso de apelação que não apresenta fundamentação específica sobre a alegação de prescrição não pode ser conhecido quanto a este ponto, em respeito ao princípio da dialeticidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0000129-78.2011.8.05.0139
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
, e, como apelado,
SANDOVAL NASCIMENTO ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)